Tribunal: STF
Processo: HC 183884
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de “habeas corpus” impetrado contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, acha-se consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’. PROCESSUAL PENAL. LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’. RISCO CONCRETO DE FUGA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR PREJUDICADO.
    1. O Recorrente teve a prisão temporária decretada no dia 31/07/2019, e esta foi convertida em preventiva em 29/08/2019. No dia 16/09/2019, foi denunciado pela suposta prática do crime de latrocínio, pois teria matado seu empregador para subtrair o acervo de equipamentos, aeronaves e automóveis de propriedade da vítima, maior de 60 (sessenta) anos, que permanece desaparecida.
    2. Vislumbrada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal pelo crime de latrocínio, com o recebimento da denúncia, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do ‘habeas corpus’.
    3. Os fundamentos lançados pelo Juiz de primeiro grau para decretar a prisão temporária – o risco iminente de fuga – são aptos a justificar a imposição da segregação provisória, como forma assegurar a aplicação da lei penal. Outrossim,  a prisão preventiva foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, pois as circunstâncias do caso, pelas características delineadas, retratam, ‘in concreto’, a periculosidade do Recorrente, a indicar a necessidade da segregação provisória, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
    4. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.
    5. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei nº 12.403/2011.
    6. Recurso ordinário em ‘habeas corpus’ desprovido. Pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a liminar prejudicado.”
    (RHC 120.870/RS, Rel. Min. LAURITA VAZ – grifei)
    Busca-se, em síntese, na presente impetração, a concessão da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva decretada em desfavor do ora paciente.
    O Ministério Público Federal, em manifestação da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO, opinou pela denegação da ordem de “habeas corpus”.
    Sendo esse o contexto, passo a apreciar o pleito em causa. E, ao fazê-lo, entendo não assistir razão à parte impetrante.
    Todos sabemos que a privação cautelar da liberdade individual é sempre qualificada pela nota da excepcionalidade. Não obstante o seu caráter extraordinário, a prisão cautelar pode efetivar-se, desde que o ato judicial formalizador de sua decretação tenha fundamentação substancial, apoiando-se em elementos concretos e reais que se ajustem aos requisitos abstratos – juridicamente definidos em sede legal – autorizadores da utilização dessa modalidade de tutela cautelar penal (RTJ 134/798, Red. p/ o acórdão Min. CELSO DE MELLO, v.g.).
    É por essa razão que o Supremo Tribunal Federal, em pronunciamentos sobre a matéria (RTJ 64/77, Rel. Min. LUIZ GALLOTTI, v.g.), tem acentuado, na linha de autorizado magistério doutrinário (JULIO FABBRINI MIRABETE, “Código de Processo  Penal Interpretado”, p. 688, 7ª ed., 2000, Atlas; PAULO LÚCIO NOGUEIRA, “Curso Completo de Processo Penal”, p. 250, item n. 3, 9ª ed., 1995, Saraiva; VICENTE GRECO FILHO, “Manual de Processo Penal”, p. 274/278, 4ª ed., 1997, Saraiva), que, uma vez comprovada a materialidade dos fatos delituosos e constatada a existência de meros indícios de autoria – e desde que concretamente ocorrente qualquer das situações referidas no art. 312 do Código de Processo Penal –, torna-se legítima, presentes razões de necessidade, a decretação, pelo Poder Judiciário, dessa especial modalidade de prisão cautelar.
    É inquestionável, portanto, que a antecipação cautelar da prisão – qualquer que seja a modalidade autorizada pelo ordenamento positivo (prisão em flagrante, prisão temporária, prisão preventiva, prisão decorrente da decisão de pronúncia e prisão resultante de sentença penal condenatória recorrível) – não se revela incompatível com o princípio constitucional da presunção de inocência (RTJ 133/280 – RTJ 138/216 – RTJ 142/855 – RTJ 142/878 – RTJ 148/429 – HC 68.726/DF, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, v.g.).
    O exame dos autos evidencia, como bem salientou o E. Superior Tribunal de Justiça, que o ato judicial que decretou a prisão cautelar do paciente sustenta-se em razões de necessidade, confirmadas, no caso, pela existência de base empírica idônea, valendo reproduzir, por oportuno, fragmento do voto condutor do acórdão ora impugnado:
    “(...) o Juízo de primeiro grau decretou a prisão temporária do Recorrente mediante as razões a seguir transcritas:
    ‘Segundo o expediente, tramita na Delegacia de Polícia procedimento policial que investiga possível latrocínio ocorrido em Sapiranga, tendo por vítima CELSO TONON (...), que está desaparecido há aproximadamente 40 dias.
    A equipe de investigações recebeu a informação de que um indivíduo fora da circunscrição tomou conta do Aeroclube de Sapiranga, mandou queimar as roupas do desaparecido, vendeu o Motorhome onde o desaparecido residia no interior do hangar no aeroclube  e estaria se desfazendo de diversos aviões que são de propriedade do então desaparecido.
    Foram, ainda, recebidas imagens, de pessoas que querem manter o anonimato, dos veículos que foram vendidos. 
    Em diligência na data de hoje, no hangar, foram encontradas diversas peças retiradas de aviões, dois veículos Mercedes-Benz, bem como duas aeronaves ainda no local e diversos equipamentos eletroeletrônicos ainda embalados e provavelmente comprados com o dinheiro da venda dos equipamentos e aeronaves que pertenciam até então ao desaparecido Celso Tonon.
    Todos os equipamentos estão embalados e, segundo informações, prontos para serem retirados na data de amanhã, na qual o suspeito deverá se evadir.
    […]
    Por fim, foi relatada a informação de que o suspeito se evadiria da circunscrição possivelmente na data de amanhã, levando pelo menos dois aviões e um veículo marca Mercedes-Benz da vítima, ora desaparecida.
    …..........................................................................................
    Pela mesma razão, e pela notícia de iminente fuga, reputo imprescindível para as investigações do inquérito policial a segregação cautelar do investigado.’
    Como se vê, os fundamentos lançados pelo Juiz de primeiro grau decretar a prisão temporária – o risco iminente de fuga – são aptos a justificar a imposição da segregação provisória, como forma assegurar a aplicação da lei penal.
    Outrossim, a prisão preventiva foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, pois as circunstâncias do caso, pelas características delineadas, retratam, ‘in concreto’, a periculosidade do Recorrente, a indicar a necessidade da segregação provisória, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. (…)
    …...................................................................................................
    Com efeito, o entendimento deste Sodalício é o de que  a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo ‘modus operandi’, constitui circunstância que legitima a prisão processual, notadamente para assegurar a ordem pública.
    Outro não foi o entendimento do Tribunal ‘a quo’ ao denegar o ‘habeas corpus’ originário (fls. 689-691):
    ‘Em que pesem as argumentações trazidas pelo impetrante, novamente não há ilegalidade ou vício aparente na prisão preventiva do paciente, que deve ser mantida.
    Repito abaixo os fundamentos pelos quais indeferi o pedido liminar, que se mantêm hígidos e revelam a necessidade da segregação cautelar de João Paulo:
    ‘Destaco, no ponto, o detalhado relatório de investigações das fls. 210/304 dos autos eletrônicos, nele se podendo visualizar diversas conversas pelo mensageiro ‘Whatsapp’ nas quais o paciente admite a interlocutores que Celso Tonon está morto desde o início de junho de 2019 (e não apenas desaparecido, conforme alega o impetrante) e comemora o fato de ter se tornado ‘rico’ com o seu falecimento.
    Da análise das conversas, chama a atenção que  o acusado informa a cada um dos interlocutores uma causa diversa à morte da vítima – ora teria sido ele assassinado por credores, ora teria ele falecido por infarto, ora por câncer – e demonstra extrema frieza com a situação, passando a tentar se desfazer a qualquer custo dos bens de Celso Tonon.
    A conversa com interlocutora de nome ‘Vanessa’ é especialmente esclarecedora, pois nela João Paulo admite já saber de antemão quando se daria o atentado à vida de Celso, o que parece indicar sua participação ou, no mínimo, cumplicidade com o ocorrido.
    Ademais, há prova nos autos de que o  paciente estava efetivamente vendendo os aviões e outros bens de alto valor de propriedade da vítima para angariar fundos para retornar o mais breve possível para seu Estado, Minas Gerais, o que não apenas reforça os indícios de autoria do latrocínio, mas também aponta a existência de ‘periculum libertatis’ a desautorizar sua soltura.
    Dessa forma, malgrado não ostente o paciente antecedentes criminais neste Estado – e ressalvo, no ponto, que, segundo extraio dos autos, o acusado aqui vive há menos de um ano, nada se sabendo acerca de eventuais antecedentes em Minas Gerais –, a gravidade concreta do delito imputado ao paciente e o real risco de fuga do distrito da culpa justificam,  de modo suficiente, a sua segregação cautelar para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, e inviabiliza em absoluto  a aplicação de medidas cautelares diversas, claramente insuficientes ao caso concreto.
    Assim, ausente prova inequívoca de ilegalidade a macular de vício a segregação cautelar imposta, deve ser ela mantida, ao menos por ora. [...]’.” (grifei)
    Cumpre registrar, por relevante, que o Supremo Tribunal Federal tem entendido, em precedentes de ambas as Turmas (HC 94.330/SP, Rel. Min. AYRES BRITTO – HC 98.754/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE – HC 104.510/GO, Rel. Min. ELLEN GRACIE – HC 104.522/MG, Red. p/ o acórdão Min. LUIZ FUX – HC 105.775/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 108.145/SP, Rel. Min. LUIZ FUX – HC 109.436/ES, Rel. Min. AYRES BRITTO – HC 110.313/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 110.848/SC, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – HC 113.148/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – HC 118.566/MG, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – RHC 106.697/PE, Rel. Min. ROSA WEBER, v.g.), que se reveste de fundamentação idônea a prisão cautelar decretada contra acusados/réus cujo comportamento revele, concretamente, sua possível periculosidade, evidenciada pelo “modus operandi” da realização da prática delituosa:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 
    …...................................................................................................
    2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo ‘modus operandi’, e a probabilidade concreta de reiteração na prática criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar. Hipótese em que o paciente ostenta duas condenações anteriores pelo mesmo delito e ainda responde a uma outra ação penal por crime diverso.
    3. Agravo regimental desprovido.”
    (HC 137.131-AgR/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – grifei)
    “’HABEAS CORPUS’. PROCESSUAL PENAL. ‘WRIT’ SUBSTITUTO DE RECURSO ORDINÁRIO: ADMISSIBILIDADE. SÃO MOTIVOS IDÔNEOS PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR A PERICULOSIDADE DO AGENTE, EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’, E O RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA.
    I – Embora o presente ‘writ’ tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, esta Segunda Turma não opõe óbice ao seu conhecimento.
    II – A periculosidade do agente, evidenciada pelo ‘modus operandi’, e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar.
    III – Ordem denegada.”
    (HC 140.512/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE POR ROUBO QUALIFICADO E ESTUPRO. PERICULOSIDADE DO ACUSADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INCREMENTO DE FUNDAMENTAÇÃO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL. ‘REFORMATIO IN PEJUS’. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I – A prisão cautelar foi decretada para garantia da ordem pública, ante a gravidade dos fatos narrados nos autos e o ‘modus operandi’ mediante o qual foram praticados os delitos.
    …...................................................................................................
    V – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (HC 166.655-AgR/PA, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – grifei)
    Vê-se, pois, que esta Corte Suprema tem considerado legítimas as decisões que, apoiadas na periculosidade do agente e/ou no “modus operandi” do comportamento delituoso, decretam a prisão cautelar, tal como ocorreu na espécie ora em julgamento.
    Reafirme-se, portanto, que “A jurisprudência desta Corte consolidou entendimento no sentido de ser idônea a prisão decretada com base em fatos concretos observados pelo juiz na instrução processual, notadamente a periculosidade, não só em razão da gravidade do crime, mas também pelo ‘modus operandi’ da conduta delituosa” (HC 131.221/MG, Rel. Min. GILMAR MENDES – grifei).
    Em uma palavra: “O especial modo de execução do crime,  auferido por intermédio de circunstâncias do caso concreto, pode constituir indicação suficiente da periculosidade do agente” (HC 123.024/SP, Red. p/ o acórdão Min. EDSON FACHIN – grifei).
    Destaque-se, ainda, que o Supremo Tribunal Federal tem  igualmente assinalado revelar-se idônea a decretação da prisão cautelar fundada na necessidade objetiva de resguardar a aplicação da lei penal (HC 98.061/GO, Rel. Min. EROS GRAU – HC 102.164/RJ, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 104.608/RR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 120.522/SP, Rel. Min. LUIZ FUX – RHC 121.721-ED/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, v.g.), tal como ocorre nos casos em que demonstrado, “à vista dos fatos concretos, ainda que indiciários –  e não de vagas suposições – haver motivos para temer a fuga às consequências da condenação eventual” (HC 81.148/MS, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – grifei).
    Legítimas, também, as razões adotadas pelo E. Superior Tribunal de Justiça, no ponto em que revela ser incabível, no caso, a conversão da prisão preventiva em qualquer das medidas cautelares pessoais alternativas fundadas no art. 319 do CPP, na redação que lhe deu a Lei nº 12.403/2011:
    “(...) demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei nº 12.403/2011.” (grifei)
    Cabe ressaltar, de outro lado, quanto à alegada ausência, na espécie, de indícios de autoria e de materialidade do delito de latrocínio, que a verificação da procedência, ou não, da alegação da parte impetrante implicará necessário reexame de fatos, o que não se admite nesta sede excepcional.
    Impõe-se observar, por relevante, que eventuais divergências no exame do conjunto probatório produzido no âmbito do processo penal de conhecimento não se mostram suscetíveis de apreciação na esfera do “writ” constitucional.
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – desde que ausente situação de certeza objetiva quanto aos fatos – tem assinalado não se revelar compatível com o âmbito estreito do “habeas corpus” a apreciação jurisdicional que importe em indagação probatória, ou em análise aprofundada de matéria fática, ou, ainda, em exame valorativo dos elementos de prova (RTJ 165/877-878, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RTJ 168/863-865, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.).
    Com efeito, a pretensão da parte impetrante, nos moldes em que deduzida, demandaria irrecusável análise da prova e importaria em aprofundada investigação dos fatos subjacentes à acusação penal, o que se revela inadmissível – como anteriormente assinalado – na via angusta e sumaríssima do “habeas corpus” (RTJ 140/893, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 65.887/SP, Rel. Min. OCTAVIO GALLOTTI – HC 66.381/SP, Rel. Min. DJACI FALCÃO – HC 96.820/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, v.g.):
    “‘HABEAS CORPUS’ – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE HOMICÍDIO, EM SUA MODALIDADE TENTADA, PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL DE NATUREZA LEVE – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E PROVAS – INVIABILIDADE DESSA ANÁLISE NA  VIA SUMARÍSSIMA DO ‘HABEAS CORPUS’ – ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA – EXCESSO DE LINGUAGEM DO MAGISTRADO PRONUNCIANTE – INOCORRÊNCIA – PEDIDO INDEFERIDO.”
    (HC 72.222/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    “’Habeas Corpus’. 2. Tentativa de latrocínio.  3. Desclassificação para roubo qualificado. 4. Reexame de  matéria fática. 5. Inviabilidade no meio eleito. 6. Precedentes. 7. Ordem indeferida.”
    (HC 84.728/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES – grifei)
    “’HABEAS CORPUS’. DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.
    A desclassificação do crime de latrocínio para o de roubo e homicídio culposo, com o consequente reconhecimento de que o paciente teria participado apenas do roubo, demanda reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável em sede de ‘habeas corpus’.
    A tese do paciente, ademais, já foi apreciada, à exaustão, pelas instâncias ordinárias, restando, ao final, mantida a condenação.
    Ordem denegada.”
    (HC 91.851/MG, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – grifei)
    “’HABEAS CORPUS’. Ação penal. Condenação por latrocínio. Desclassificação para delito de roubo e reconhecimento de continuidade delitiva. Necessidade de exame da prova. Questão dependente de cognição plena. Inadmissibilidade na via excepcional. ‘HC’ denegado. Precedentes. Pedido de reconhecimento de crime continuado e de desclassificação de delito proclamado em sentença não cabe no âmbito do processo de habeas corpus, quando dependa de reexame da prova.”
    (HC 92.994/PB, Rel. Min. CEZAR PELUSO – grifei)
    Como se sabe, a ocorrência de iliquidez quanto aos fatos alegados na impetração basta, por si só, para inviabilizar a utilização adequada da ação de “habeas corpus”, que constitui remédio processual que não admite qualquer dilação probatória (RTJ 110/555 – RTJ 129/1199 – RTJ 163/650-651 – RTJ 186/237, v.g.):
    “A ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.”
    (RTJ 195/486, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Assinale-se, ainda, quanto ao pleito de revogação do decreto prisional, datado de 29/08/2019, em face da não realização de audiência de custódia, que a pretensão da parte impetrante não encontra amparo na jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal na apreciação de controvérsia virtualmente idêntica, pois “A ausência de audiência de custódia constitui irregularidade que não tem o efeito de afastar a prisão preventiva imposta” (HC 160.865/RS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma).
    Vale referir, por necessário, que esse entendimento veio a ser reiterado pela colenda Primeira Turma desta Suprema Corte em recentíssimos julgamentos consubstanciados em acórdãos assim ementados:
    “AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – REALIZAÇÃO – AUSÊNCIA – ALGEMAS – USO INDEVIDO.
    A não realização da audiência de custódia e o suposto emprego indevido de algemas, no que consubstanciam irregularidades, não têm o efeito de afastar a prisão preventiva, presentes os requisitos versados no artigo 312 do Código de Processo Penal.”
    (HC 176.480/MS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – grifei)
    “CUSTÓDIA – AUDIÊNCIA – REALIZAÇÃO – AUSÊNCIA.
    A falta de audiência de custódia constitui irregularidade, não afastando a prisão preventiva, uma vez atendidos os requisitos autorizadores do artigo 312 do Código de Processo Penal e observados os direitos e garantias versados na Constituição Federal.”
    (HC 176.766/SC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – grifei)
    Finalmente, no que concerne ao suposto excesso de prazo da custódia preventiva do ora paciente, bem assim quanto à pretendida concessão da prisão domiciliar em decorrência da propagação global do novo coronavírus (COVID-19), observo que a decisão ora impugnada sequer examinou os fundamentos em que se apoia, quanto a esses específicos aspectos, esta impetração.
    Inexiste, portanto, coincidência temática entre as razões invocadas nesta ação de “habeas corpus” em face dessa situação jurídico-processual que venho de referir e aquelas que dão apoio à decisão objeto de impugnação na presente sede processual.
    Essa circunstância (ocorrência de incoincidência temática) faz incidir, na espécie, em relação a este “writ” constitucional, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que assim se  tem pronunciado nos casos em que os fundamentos apresentados pelo impetrante não guardam pertinência com aqueles que dão suporte à decisão impugnada (RTJ 182/243-244, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – HC 73.390/RS, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – HC 81.115/SP, Rel. Min. ILMAR GALVÃO, v.g.):
    “IMPETRAÇÃO DE ‘HABEAS CORPUS’ COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO ‘WRIT’ CONSTITUCIONAL.
    – Revela-se insuscetível de conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, o remédio constitucional do ‘habeas corpus’, quando impetrado com suporte em fundamento que não foi apreciado pelo Tribunal apontado como coator.
    Se se revelasse lícito ao impetrante agir ‘per saltum’, registrar-se-ia indevida supressão de instância, com evidente subversão de princípios básicos de ordem processual. Precedentes.”
    (RTJ 192/233-234, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    “Em ‘habeas corpus’ substitutivo de recurso ordinário, a inconformidade deve ser com o acórdão proferido pelo STJ, e não contra o julgado do Tribunal de Justiça.
    O STF só é competente para julgar ‘habeas corpus’ contra decisões provenientes de Tribunais Superiores.
    Os temas objeto do ‘habeas corpus’ devem ter sido examinados pelo STJ.
    .......................................................................................................
    Caso contrário, caracterizaria supressão de instância.
    ‘Habeas Corpus’ não conhecido.”
    (HC 79.551/SP, Rel. Min. NELSON JOBIM – grifei)
    Disso tudo resulta que, no tocante às alegações da parte impetrante ora sob análise, as razões que lhes dão suporte, para serem conhecidas pelo Supremo Tribunal Federal em sede de “habeas corpus”, precisam constituir objeto de prévio exame por parte do E. Superior Tribunal de Justiça, sob pena de configurar-se, como precedentemente já acentuado, inadmissível supressão de instância, consoante tem advertido o magistério jurisprudencial desta Suprema Corte:
    “EXECUÇÃO PENAL. ‘HABEAS CORPUS’. PROGRESSÃO DE REGIME. CUMPRIMENTO DE UM SEXTO DA PENA. QUESTÃO NÃO APRECIADA  PELO TRIBUNAL ‘A QUO’. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. PRECEDENTES. ‘WRIT’ NÃO CONHECIDO.
    1. A presente impetração visa ao reconhecimento do direito do paciente em progredir de regime prisional em razão do cumprimento de um sexto da pena.
    2. A questão suscitada pelo impetrante no presente ‘habeas corpus’ não foi sequer apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, já que não tinha sido submetida anteriormente ao crivo do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.
    3. Desse modo, o conhecimento da matéria, neste momento, pelo Supremo Tribunal Federal acarretaria inadmissível supressão de instâncias.
    4. A jurisprudência dessa Suprema Corte é firme no sentido de que ‘não se conhece de ‘habeas corpus’ cujas questões não foram apreciadas pela decisão contra a qual é impetrado’ (HC 93.904/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 094).
    5. ‘Writ’ não conhecido.”
    (HC 97.761/RJ, Rel. Min. ELLEN GRACIE – grifei)
    Sendo assim, em face das razões expostas, conheço, em parte, desta impetração e, na parte conhecida, acolhendo o parecer da douta Procuradoria-Geral da República, indefiro o pedido de “habeas corpus”.
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator